Tribunal: STF
Processo: RE 1457982
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Deonice Ferrari e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO — EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL — Sentença transitada em julgado que, em sede de embargos à execução interpostos pelo IPESP, acolheu pleito de aplicação dos índices de atualização monetária e juros moratórios da Lei nº 11.960/2009, ainda que tal diploma tivesse entrado em vigor em data posterior ao trânsito em julgado do acórdão que constituiu o título executado, e que, por consequência lógica, definiu a incidência de índices diversos — Exequentes que, em um primeiro momento anuindo com a conta de liquidação apresentada pelo executado, em que se computavam os índices previstos pela referida Lei, agora impugnam o valor do depósito, opondo-se à aplicação do diploma — Em particular atenção à vedação, pelo ordenamento pátrio, ao comportamento contraditório das partes processuais (venire contra factum proprium), e atendo-se à inviolabilidade da coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, CF), não há que se falar em alterar os índices de juros moratórios e atualização monetária que devem incidir sobre o crédito executado, haja vista que a aplicação da Lei 11.960/09, no caso em tela, tornou-se matéria reclusa após o trânsito em julgado da sentença proferida no bojo dos embargos à execução — Conta de liquidação apresentada pelo IPESP que deve persistir — Sentença mantida — Recurso desprovido. “



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “[...]



    tendo o executado oposto embargos à execução no dia 29.09.2010 (fls. 02/03 do volume em apenso), em que postulava a aplicação dos dispositivos previstos pela Lei n° 11.960/09, os exequentes concordaram com a conta de liquidação apresentada, ainda que, assim, o seu crédito fosse reduzido indevidamente, de vez que, como alegaram em sua petição de fls. 35/37, prezavam pela celeridade e economia processual, razão pela qual o juízo a quo, em face da ausência de discordância entre as partes, julgou a demanda procedente (fls. 36/40 do apenso). 



    Desta forma, ainda que, como exposto, a impugnação ofertada pelo IPESP não merecesse acolhimento, a partir do momento em que o decisum de procedência transitou em julgado (fls. 43 do apenso), também constituiu matéria preclusa a aplicação do referido diploma legal, após expressa concordância entre as partes, de modo que, ao opor impugnação ao depósito efetuado (fls. 786/788 dos autos principais), os exequentes, na prática, discordaram do posicionamento que fora por eles anteriormente anuído. 



    Nesta senda, dado que o ordenamento jurídico repele o comportamento contraditório (venire contra factum proprium) das partes, inclusive nas relações jurídicas processuais, e dando particular atenção à inviolabilidade do instituto da coisa julgada, concluo que, tendo os exequentes concordado com o cômputo dos índices previstos na Lei n° 11.960/09 no cálculo de seu crédito perante o Estado, o que, como visto, foi acolhido em sentença transitada em julgado (fls. fls. 36/40 do apenso), não se poderia, em impugnação posterior, alterar tal quadro, razão pela qual realmente era o caso de se julgar improcedente a demanda, tal como o fez o Exmo. Magistrado de primeiro grau, ainda que por razões diversas. 



    Em suma, merece persistir a conta de liquidação apresentada pelo IPESP a fls. 03/31 dos autos de embargos à execução, que computou os índices de juros moratórios e atualização monetária em consonância com o disposto na Lei no 11.960/09, em detrimento ao que fora decidido no acórdão (fls. 407/411) que, em período anterior à entrada em vigor do diploma, constituiu o título judicial ora executado.” 



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem decidiu que a parte ora recorrente optou pela TR como índice de correção monetária, mesmo tendo direito ao IPCA, e que sendo o direito à correção monetária disponível, a escolha feita não poderia mais ser desfeita. Tal orientação não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF, NA ADC 59/DF, NA ADI 5.867/DF E NA ADI 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - No julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. II - A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58/DF aplica-se ao caso concreto, porque (i) a questão encontra-se preclusa, uma vez que poderia ter sido alegada anteriormente, quando da intimação da penhora; e (ii) os cálculos em questão são mera atualização de outros cálculos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62516 ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 28-02-2024)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DÉBITO FISCAL. REFIS. PARCELAMENTO. ADESÃO. VOLUNTÁRIA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RENÚNCIA EXPRESSA. DIREITO DISPONÍVEL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 976/2020. DECRETO DISTRITAL N. 41.463/2020. REGULAMENTADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1458451 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 20-06-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente